Tribunal: STF
Processo: ARE 1518827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. EDIFICAÇÃO PARCIALMENTE INSERIDA DA ÁREA NON AEDIFICANDI DA LINHA FÉRREA. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. OCUPAÇÃO ILEGAL. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À LIVRE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO INSERIDA NOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Apelação interposta por Francisco de Paulo Biziu em adversidade à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A., para condená-lo a efetivar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a desocupação da faixa de domínio e da área non aedificandi do Km 516+320 da Linha Tronco Sul Fortaleza correspondente a 30m (trinta metros) para cada lado dos trilhos, assim como a demolição da parte do imóvel por ele edificado irregularmente sobre a área non aedificandi da linha férrea mais precisamente no Pátio da Estação de Aurora localizado na Rua Dr. Guedes Martins, no Município de Aurora/CE.



    2. A presunção de veracidade que milita em favor do interessado que se declarou necessitado somente poderia ser ilidida por robusta prova em sentido contrário, evidenciando circunstâncias fáticas que incompatibilizem a concessão do benefício, o que não se verifica nos autos. Pedido deferido.



    3. A presente ação foi ajuizada objetivando a desocupação da faixa de domínio e da área non aedificandi do Km 516 + 320 da Linha Tronco Sul Fortaleza, mais precisamente no Pátio da Estação de Aurora, localizado na Rua Dr. Guedes Martins, no Município de Aurora/CE, assim como a demolição da parte do imóvel comercial ali edificado com a posterior remoção dos materiais às expensas do réu, reintegrando a FTL na posse da área esbulhada.



    4. A faixa de domínio, conforme definição dada pelo art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963, corresponde à faixa mínima de terreno necessária à perfeita segurança do tráfego dos trens, com limites fixados lateralmente em 6m (seis metros), contados a partir do trilho exterior.



    5. A largura mínima de 15 metros (quinze metros) para a faixa de domínio estabelecida no art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929/2013 somente seria aplicável aos imóveis sujeitos a um eventual projeto de expansão e aumento da capacidade de prestação do serviço público de transporte ferroviário previsto no inciso IV do caput do art. 8 º da Lei n º 11.483, de 31 de maio de 2007 , e não aos imóveis já existentes nas adjacências das linhas férreas existentes há décadas. Precedentes.



    6. A partir do término da extensão correspondente à faixa de domínio, inicia-se uma nova contagem de 15m (quinze metros) na lateral da via férrea, denominada área não edificável que, apesar de bem privado, é afetada por limitação administrativa, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos moldes previstos no art. 4º da Lei nº 6.766/79 desde sua redação original, o que foi mantido mesmo com a nova redação dada pela Lei nº 10.932/2004.



    7. Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquer ocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilho exterior da linha férrea é irregular.



    8. No caso concreto, a ilegalidade da situação do imóvel do réu foi aferida pelos levantamentos realizados, in loco , pela própria FTL, notadamente em razão do croqui, dos registros fotográficos e da ilustração de imagem aérea obtida via Google Earth, todos constantes do Relatório de Ocorrência CE nº 022/2018, que demonstram a existência de uma edificação em alvenaria cuja distância dos trilhos varia entre 21,10m (vinte e um metros e dez centímetros) e 20,75m (vinte metros e setenta e cinco) centímetros.



    9. O imóvel do apelante possui uma parcela ínfima da edificação sobre a área non aedificandi da linha férrea (apenas vinte e cinco centímetros).



    10. Tecnicamente, a área non aedificandi consiste em uma espécie de limitação administrativa incidente sobre a propriedade privada - imposição de ordem geral -, o que não garante ao possuidor direto ou indireto do imóvel os direitos de retenção por benfeitorias ou de indenização a ser paga pelo Poder Público quando constatada a necessidade de demolição de edificações ou de retirada de materiais existentes nesta área.



    11. Numa análise preliminar, restando caracterizada violação à obrigação de não edificar na área de segurança da linha férrea, o demandado não teria direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas à área não edificável.



    12. O interesse público não possui supremacia absoluta em qualquer hipótese, o que significa dizer que as circunstâncias fáticas devem ser sopesadas pelo Poder Judiciário sempre que direitos fundamentais estejam sendo ameaçados no caso concreto.



    13. A situação de completo abandono da linha férrea por longo período é incontroversa, havendo no trecho objeto da presente demanda a presença de espessa vegetação, grande quantidade de terra e entulho sobre os dormentes, além de vias pavimentadas, chegando à completa obstrução dos trilhos.



    14. Não há que falar em risco à segurança do demandado ou mesmo da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    15. A situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam a manutenção da edificação no local em que se encontra, pois seria absolutamente desproporcional atingir a dignidade da pessoa que ali exerce sua atividade econômica para manter desobstruída a área de segurança de uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação.



    16. A controvérsia dos autos reclama uma solução tão ponderada quanto sensível, devendo ser solucionada sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando prevalência ao mínimo existencial do demandado e à livre iniciativa, considerando que os efeitos de condutas omissivas consolidadas no tempo não podem ser suplantados repentinamente sem quaisquer providências pela Administração Pública que denotem, no mínimo, grande probabilidade de restabelecer a função social ao bem público ocupado.



    17. A procedência dos pedidos formulados resultaria em consequências demasiadamente negativas para o demandado, e inócuas para a concessionária, revelando a desproporcionalidade da pretensão ao caso concreto.



    18 . As finalidades da obrigação erga omnes de não construir na área correspondente a 21m (vinte e um metros) para cada lado dos trilhos, contados a partir de seu eixo central (art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79) consistem em resguardar a população e também as edificações dos riscos inerentes ao tráfego de composições em determinado local, bem como viabilizar a exploração da atividade ferroviária.



    19. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável a retirada das construções edificadas no local, estas sim exercendo a sua função social, puramente em razão da observância da limitação prevista na legislação.



    20. A açodada correção das falhas do Poder Público deve ser evitada, por ora, justamente por se revelar mais prejudicial do que a manutenção da construção.



    21. Embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos entornos da linha férrea por longa data, o que torna possível, nas atuais circunstâncias, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas.



    22. Não é possível declarar a legitimidade da propriedade do apelante, conforme requerido na letra "b" dos pedidos formulados em seu recurso de apelação, pois a questão está fora dos limites objetivos da lide.



    23. Apelação parcialmente provida, apenas para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, 183, § 3°, 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente